Tribunal: CARF
Processo: 13987.720274/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13987.720274/2015-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.966 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
CIMADON COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a contribuinte de
apresentar GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega. A multa prevista no
art. 32-A da Lei no 8.212/91 pode ser cobrada a partir da publicação da MP
449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009. O dispositivo não
sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a
edição da lei.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA.
DUPLA VISITA. DESCABIMENTO.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos
na Lei Complementar no 123/2006, não se aplicam ao processo administrativo
fiscal relativo a tributos e ao lançamento de multa pelo descumprimento de
obrigações acessórias de natureza tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13987.720274/2015-07
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.720274/2015-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ em
primeira instância, a qual julgou procedente o lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória (atraso na entrega da GFIP – CFL 77), conforme descrito em auto de
infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado com
base no art. 32-A da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Dispõe a descrição dos fatos e do enquadramento legal que a RECORRENTE
entregou a GIFP fora do prazo exigido na legislação, fato que ensejou a lavratura da presente
penalidade.
O art. 32-A, inciso II, da Lei no 8.212/91 prevê que, no caso de falta de entrega da
GFIP ou de entrega após o prazo, a multa a ser aplicada corresponde a 2% (dois por cento) ao
mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que
integralmente pagas, limitada a 20% (vinte por cento), observados o valor mínimo previsto em
lei (§ 3o do mesmo artigo).

Da Impugnação e Julgamento pela DRJ
A RECORRENTE apresentou Impugnação em face do lançamento, a qual foi
julgada improcedente pela DRJ de origem, mantendo-se integralmente o lançamento.

Do Recurso Voluntário
Em face da decisão da DRJ, a RECORRENTE apresentou Recurso Voluntário
tempestivo, cujas razões serão abordadas ao longo do voto.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.ACS.0221.REP.026.
É o Relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.720274/2015-07

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Decadência
A RECORRENTE pleiteia a ocorrência da decadência do lançamento, contada
nos termos do art. 150, §4o, do CTN, pois entendeu que esta seria a regra geral prevista em lei.
Contudo, a regra de contagem prevista no art. 150, §4o, do CTN é aplicável
somente aos créditos tributários decorrentes de lançamento por homologação, o que não é o caso
do presente:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Para os demais casos, a regra geral de contagem do lustro decadencial é aquela
prevista no art. 173, I, do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de
lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Neste sentido, é a jurisprudência deste CARF, conforme Súmula no 148:
Súmula CARF no 148
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.720274/2015-07

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Então, no presente caso, analisando-se a competência mais remota (03/2010), o
termo inicial de contagem do prazo decadencial foi 01/01/2011, podendo o lançamento ocorrer
até 31/12/2015.
Como a RECORRENTE tomou ciência do lançamento antes de findar o prazo
decadencial (16/11/2015), tem-se que os créditos tributários não foram fulminados pela
decadência.

MÉRITO
Violação ao art. 146 do CTN (Alteração de Critério Jurídico)
A RECORRENTE afirma que somente a partir da Solução de Consulta Interna
COSIT no 7, de 26 de março de 2014, foi que o Fisco passou a poder aplicar a multa por atraso
na entrega de GFIP, pois foi neste momento que passou a adotar o entendimento de aplicação da
penalidade. No entanto, o fez de forma retroativa a fim de atingir fatos ocorridos a partir de
2009, quando ocorreu a alteração legal.
Contudo, não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.
A legislação em vigor aplica-se imediatamente aos fatos geradores ocorridos em
sua vigência, não havendo que se falar diferir a aplicação da lei até que haja uma orientação
firmada pela autoridade fiscal. Assim dispõe o art. 105 do CTN:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do artigo 116.
De igual forma, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei
no 4.657/42) prevê o seguinte:
Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada.
§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em
que se efetuou.
§ 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle,
possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou
condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.
§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba
recurso.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.720274/2015-07

Neste sentido, a partir da MP 449/2008, publicada em 04/12/2008 (posteriormente
convertida na Lei no 11.941/2009), já poderia ser aplicada a multa prevista no art. 32-A da Lei no
8.212/91.
Sobre o tema, cito a seguinte ementa do acórdão no 2201-006.507, de relatoria da
Ilustre Conselheira Débora Fófano dos Santos
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
(...)
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO
JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir
da introdução do artigo 32-A na Lei no 8.212 de 1991, pela Lei no 11.941 de 2009. O
dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único
desde a edição da lei.
(...)
Ademais, não há que se cogitar a aplicação da denúncia espontânea para afastar a
presente multa, nem mesmo antes da Solução de Consulta Interna COSIT no 7, de 26 de março
de 2014, pois a essência da infração ora em análise é justamente o atraso na entrega da
declaração. Há, inclusive, disposição legal prevendo a redução da multa em 50% caso a GFIP
seja entregue antes de qualquer procedimento de ofício iniciado pela autoridade fiscal, ou seja,
espontaneamente (art. 32-A, §2o, inciso I, da Lei no 8.212/91; devendo ser respeitado o valor da
multa mínima a ser aplicada).
Ou seja, não há como pleitear a aplicação da denúncia espontânea para afastar a
cobrança de uma multa que visa punir precisamente o atraso no cumprimento de uma obrigação.
Tal a matéria encontra-se pacificada neste Colegiado, sendo objeto da Súmula
CARF n° 49, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.

Empresa de Pequeno Porte. Fiscalização Orientadora.
Por fim, a RECORRENTE afirma se enquadrar na condição de empresa de
pequeno porte (SIMPLES). Assim, nos termos do art. 55, da Lei Complementar no 123/2006,
entende que a fiscalização deve ser prioritariamente orientadora, permitido o contribuinte se
regularizar antes de sofrer a autuação.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.720274/2015-07

Com tais argumentos, a RECORRENTE pleiteia que deveria ter sido observado o
critério de dupla visita para lavratura de autos de infração.
No entanto, não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.
Tal tema já é conhecido por esta Colenda Turma, razão pela qual utilizo como
razões de decidir o seguinte trecho do voto proferido pela Ilustre Conselheira Débora Fófano dos
Santos no acórdão no 2201-006.721:
Microempresas e empresas de pequeno porte – fiscalização orientadora -
dupla visita
Alega o recorrente nulidade do lançamento por inobservância à legislação, em
especial ao artigo 55 da Lei Complementar no 123 de 2006, que trata da fiscalização
orientadora para microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece o critério
de dupla visita para lavratura de autos de infração.
O caput do dispositivo citado remete à fiscalização em relação a aspectos
trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do
solo. Ainda de acordo com o § 4o, este não se aplica ao processo administrativo fiscal
relativo a tributos e, no que concerne a obrigações acessórias, o § 5o estabelece que o
critério de dupla visita aplica-se à lavratura de multa por seu descumprimento quando
relativa às matérias previstas no caput do dispositivo, ou seja, matérias que envolvam
aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de
consumo e de uso e ocupação do solo.
Considerando que o lançamento que aqui se discute foi efetuado observando os
estritos termos previstos no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991 e não incidiu nas
hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972, que regula
o Processo Administrativo Fiscal, o lançamento é válido e o recurso não pode ser
provido neste ponto.
Portanto, não merece reparo o lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
conforme razões acima apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 92
DF CARF MF
Original